Tribunal: CARF
Processo: 11624.720017/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720017/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.117 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
C.W. RITZMANN AGROFLORESTAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional
competente, destinado à comprovação efetiva da existência das áreas.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. COMPROVAÇÃO
A apresentação de documentos para comprovação de área declarada como
utilizada na atividade rural (reflorestamento) justificam o restabelecimento da
área glosada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar a área de reflorestamento de 20,1
ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares
Leite, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720017/2011-27
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720017/2011-27

Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural sobre o imóvel “Fazenda São Bento do Iguaçu – Matrícula 22.347”, NIRF 2.709.808-7,
tendo em vista a falta de comprovação da área de reflorestamento;

Conforme relatório fiscal (e-fl. 187-188):
Com base na apuração e informações apresentadas no Laudo Técnico entregue, as áreas
originalmente declaradas como reflorestamento foram retificadas de 373,0 hectares para
352,9 hectares.
Com base no que dispõe o §2o, art. 147 da Lei 5.172/66, foram incluídas na declaração
as áreas ocupadas por benfeitorias, apuradas através do laudo técnico, totalizando 16,3
hectares.

Impugnação (e-fls. 193-196) na qual o contribuinte alega que a fiscalização fez
uma leitura parcial do laudo técnico, devendo ser considerada a área de preservação permanente
(APP) para fins de incidência do ITR. Requer realização de perícia.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 225-229) com a seguinte ementa:
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972. Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do
perito, dos motivos do pedido e da formulação dos quesitos. Não cabe converter o
pedido de perícia inepto em diligência porque tais meios não servem para suprir a
omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza,
prova-se por meio documental.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. FALTA DE PROVA.
A área de reflorestamento informada em laudo técnico de uso e ocupação do solo pode
ser alterada com base em novo laudo técnico acompanhado de justificativas do erro
cometido e demais documentos comprobatórios.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A não incidência de ITR sobre as áreas de preservação permanente depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da declaração
dessas áreas em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado tempestivamente
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.

Ciência do acórdão em 20/08/2012, conforme AR (e-fl. 235)

Recurso voluntário (e-fls. 236-247) apresentado em 19/09/2012, no qual o
contribuinte alega:
 Comprovação da área de reflorestamento, conforme laudo retificado;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720017/2011-27

 Desnecessidade do ADA para fins de comprovação da APP.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Área de Reflorestamento
Em sua declaração, a contribuinte informou 373,0 ha a título de área de
reflorestamento. No entanto, o laudo de e-fl. 109 reconhecia, quanto à cobertura vegetal, uma
área de plantio de pinus e eucaliptos no total de 352,93 ha.

Aceitando a comprovação dos 352,9 ha de área de reflorestamento, a fiscalização
no entanto não retificou a área de preservação permanente.
A então impugnante requereu o reconhecimento da APP, no valor de 67,5817 ha.,
conforme laudo. Informou que uma área de 22,1210 ha, correspondente a reflorestamento, estava
dentro da área de preservação permanente, por isso assim foi considerada no laudo.
A DRJ entendeu não ser possível reconhecer os 22,1210 hectares como área de
reflorestamento
“porque seria contrário às provas dos autos. Se fosse o caso de o laudo técnico ter sido
elaborado com erro quanto à área de reflorestamento, isso deveria ter sido corrigido
mediante elaboração de novo laudo técnico, acompanhado de justificativas.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720017/2011-27

Assim, o recorrente produziu novo laudo (e-fl. 249), discriminando da seguinte
forma as coberturas vegetais

O novo laudo informa que a área total reflorestada equivale a 373,0 ha, sendo
363,3976 ha reflorestada com pinus e eucalipto e 9,6024 ha reflorestada com plantas nativas,
atendendo ao art. 23 do Decreto 4.382/2002:
Art. 23. Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com
culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências
exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio, considerando-se:
I - essências exóticas as espécies florestais originárias de região fitogeográfica diversa
daquela em que se localiza o imóvel rural;
II - essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em que
se localiza o imóvel rural.

Deve ser considerado, portanto, como comprovada a área de 373,0 ha de
reflorestamento. Em decorrência, aos 352,9 ha já reconhecidos pela DRJ, devem ser acrescidos
os 20,1 ha pleiteados em sede recursal.

Área de Preservação Permanente (APP) – Requisitos para exclusão da
tributação
Quanto à área de preservação permanente, o art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981,
com a redação da Lei n° 10.165, de 2000, prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720017/2011-27

O art. 10, §3o, I, do Decreto 4.382/2002 previu que as áreas deveriam ser
informadas em ADA protocolado nos prazos e condições fixados em ato normativo, para fins de
exclusão da base tributável:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo

O ADA tem por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental,
dentro do contexto da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os
proprietários rurais apresentem o respectivo formulário destina-se a dar conhecimento ao
IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o, também da Lei 6.938/1981. A
partir de então as áreas estão passíveis de serem conferidas pelo órgão competente. O ADA é,
portanto, requisito indispensável para a fruição da redução da base de cálculo prevista pela
Lei n° 9.393/96. Não havendo apresentação do ADA, não é possível o reconhecimento da APP.

Posto isso, é imprescindível registrar que o entendimento da maioria deste
Colegiado foi no sentido de o não reconhecimento da APP deve se dar com base em fundamento
diverso.
Entendeu o colegiado que, apesar da desnecessidade de ADA para exclusão das
APP como base tributável, o laudo técnico juntado seria por demais genérico ao tratar dessas
áreas, sem discriminar as razões pelas quais estariam enquadradas nos arts. 2 ou 3 da Lei
4.771/1965. Assim, o laudo não seria capaz de comprovar a APP.
Desse modo, a maioria deste Colegiado mantém o não reconhecimento da área de
preservação permanente com fundamento na falta de comprovação de sua existência.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para acatar a
área de reflorestamento de 20,1 ha.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.117 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720017/2011-27

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital